Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006153-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (APELADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA VICENTE NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ASSISTENTE), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA VICENTE NUNES (APELANTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE IDÊ GONSALVES GUIMARAES E DE CAMILA NUNES GUIMARAES, PROVEU O DE ANA CLAUDIA VICENTE NUNES, ANULOU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO INVENTÁRIO COM EFEITOS "EX NUNC" A PARTIR DA SENTENÇA FAVORÁVEL À CAMILA NUNES GUIMARÃES E REVOGOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NO ID 18413268 DO PROCESSO ORIGINÁRIO (PETIÇÃO DE HERANÇA), NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RENÚNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE EM FAVOR DO MONTE MOR ELBORADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA LAVRADA EM CARTÓRIO – RENÚNCIA ABDICATIVA - PRETENSÃO DO AUTOR, FILHO DE UMA DAS RENUNCIANTES, À SUCESSÃO DE SEU AVÔ – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.811 DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DA VIÚVA (RÉ) DE QUE ENTREGOU À UMA DAS RENUNCIANTES (SUA FILHA) PARTE DO PATRIMÔNIO PERSEGUIDO PELO AUTOR DA PETIÇÃO DE HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE PARTE DE HERANÇA PARA PESSOA QUE A RENUNCIOU – ARTIIGO 1.808 DO CÓDIGO CIVIL – ARGUIÇÃO DE UMA DAS RÉS (NETA DO
DE CUJUS
) ACERCA DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PERTINÊNCIA – RECONHECIDA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA PREJUDICADA – VENDA DE IMÓVEL ANTES DO FALECIMENTO DO
DE CUJUS
– DECISÃO NOS AUTOS DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENSÃO DE CESSAR A INDISPONIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES QUALIFICADO POR PRETENSÃO RESISTIDA EM RELAÇÃO EXCLUSIVA A ESSE BEM – ACOLHIMENTO – QUESTÃO LEVANTADA PELA 4a VOGAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE ERRO – ARTIGO 171, II, PRIMEIRA FIGURA, DO CÓDIGO CIVIL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA A CONTAR DO COMANDO PROFERIDO NO PROCESSO MOVIDO PELA PRIMA DO APELADO CAMILA NUNES GUIMARÃES DECLARANDO-A HERDEIRA DE SEU AVÔ E DEVERÁ GERAR EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DA SENTENÇA À ELA (CAMILA) FAVORÁVEL - DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E PROVIDOS OS APELOS DE
CAMILA NUNES GUIMARÃES

E DE

ANA CLÁUDIA VICENTE NUNES.

O provimento dos embargos de declaração em Primeira Instância para sanar omissão sem
acréscimo de novos fundamentos jurídicos na sentença, mas apenas correção de vício decorrente do acolhimento da petição de herança, que consta da pretensão do autor e não trouxe surpresa à ré
, cujo saneamento não interferiu no provimento jurisdicional obtido, desnecessária a prévia intimação da embargada para manifestar-se acerca da referida oposição, visto que a sua ausência não configurou cerceamento defensivo, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

“(...) Ausência de previsão, tanto no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, de prazo prescricional específico para o ajuizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil: vinte anos e dez anos, respectivamente, conforme previsto no art. 177 do CC/16 e no art. 205 do CC/2002. (...) Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(REsp 1368677/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018).

Nos termos do artigo 1.811 do Código Civil,
“Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça”
. A renúncia da herança pelos únicos herdeiros da mesma classe ao monte mor (renúncia abdicativa), celebrada mediante escritura pública registrada em cartório (artigo 1.806 do Código Civil), revela o direito do autor da herança (filho de uma das renunciantes e neto do
de cujus
) à sua respectiva quota, nos termos do artigo 1.811 do Código Civil.

Conforme estabelece o artigo 1.808 do Código Civil, não
se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo
.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de uma das rés que, à exemplo do autor, também busca o individual e autônomo direito de receber 25% dos bens componentes do espólio de José Carlos Guimarães, objeto de outra ação de petição de herança.

Deve ser acolhida a pretensão da apelante, terceira prejudicada pela demanda de petição de herança, em fazer cessar a indisponibilidade de determinado bem imóvel, se sua venda ocorreu antes do falecimento do
de cujus
e diante da concordância do autor e das rés integrantes do feito, inexistindo, portanto, conflito de interesses qualificado por pretensão resistida em relação exclusiva a esse bem.

Pertinente o reconhecimento que a sentença homologatória proferida na ação de inventário deve ser anulada por emanar do vício de consentimento de erro, nos moldes do artigo 171, II, primeira figura, do Código Civil, de modo que tal sentença deve ser desconstituída, a contar do comando judicial proferido no processo movido pela prima do apelado CAMILA NUNES GUIMARÃES, declarando-a herdeira de seu avô, ou seja, esta deverá gerar
efeitos
ex nunc
a partir da sentença à ela (CAMILA) favorável, por consequência, revogada a antecipação de tutela concedida no
id no 18413268.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021